Tribunal: TJES
Processo: 5010418-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010418-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..

INTERESSADO: DEILLIS PAULA MOREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR ESTADUAL. AFASTAMENTO PARA FREQUENTAR CURSO. PRAZO DE REQUERIMENTO. MEDIDA RELATIVIZADA. JUSTIFICATIVA APRESENTADA. ART. 20 DO DECRETO N. 5.331-R. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A análise do agravo de instrumento interposto contra decisão que analise pedido de tutela de urgência fica limitado aos requisitos da medida liminar, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito as causa;

2. Nos termos do inciso II do art. 57 do Lei Complementar Estadual 46/1994, “
é
permitido ao servidor público estadual ausentar-se da repartição em que tenha exercício, sem perda de seus vencimentos e vantagens, mediante autorização expressa da autoridade competente de cada Poder, para
” [...] “
freq
u
entar

curso de aperfeiçoamento, atualização ou especialização que se relacione com as atribuições do cargo efetivo de que seja titular
”.

3. Embora o art. 20 do Decreto nº 5.331-R estabeleça prazo mínimo de 45 dias de antecedência para o requerimento de afastamento, admite-se a relativização desse prazo, desde que apresentada justificativa devidamente comprovada;

4. Demonstrado que a abertura do período de matrícula para o curso de mestrado ocorreu com prazo inferior aos 45 dias para o início das aulas, deve ser acolhida a justificativa, nos termos da regulamentação vigente;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5010418-39.2025.8.08.0000

Agravante: Estado do Espírito Santo

Agravada: Deillis Paula Moreira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de ID 70923744 dos autos de origem, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Colatina, nos autos do mandado de segurança impetrado por Deillis Paula Moreira contra ato coator imputado à Superintendente Regional de Educação de Colatina, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido liminar para autorizar o afastamento parcial da impetrante das suas funções de docente para participação em curso de mestrado profissional.

Em suas razões recursais, pretendendo a reforma da decisão, sustenta o agravante que: (a) não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC; (b) o pedido de afastamento foi formulado em desconformidade com o prazo mínimo de quarenta e cinco dias estabelecido no Decreto Estadual n. 5.331-R/2023; (c) a justificativa apresentada pela impetrante não foi tempestiva nem comprovada; (d) a decisão administrativa que indeferiu o afastamento decorre de procedimento complexo, de competência conjunta entre SEDU e SEGER, o que descaracteriza a legitimidade passiva da autoridade inicialmente apontada como coatora; e (e) a concessão do afastamento para fins de capacitação constitui ato discricionário da Administração Pública, sem configurar direito subjetivo da servidora.

Liminar recursal indeferida (ID 15124765).

Contrarrazões sem questões preliminares, pugnando apenas pelo desprovimento do recurso (ID 15094876).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Estado do Espírito Santo se insurge contra a decisão que deferiu o pedido liminar pleiteado por Deillis Paula Moreira, determinando ao Estado que autorize seu afastamento parcial das funções docentes para participação em curso de mestrado profissional.

De plano, a análise do agravo de instrumento interposto contra decisão que aprecia pedido de tutela de urgência fica limitada aos requisitos da medida liminar, sendo vedado o aprofundamento sobre o mérito da causa.

Em suas razões, sustenta o ente estadual, em síntese, que: (a) não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC; (b) o pedido de afastamento foi formulado em desconformidade com o prazo mínimo de quarenta e cinco dias estabelecido no Decreto Estadual n. 5.331-R/2023; (c) a justificativa apresentada pela impetrante não foi tempestiva nem comprovada; (d) a decisão administrativa que indeferiu o afastamento decorre de procedimento complexo, de competência conjunta entre SEDU e SEGER, o que descaracteriza a legitimidade passiva da autoridade inicialmente apontada como coatora; e (e) a concessão do afastamento para fins de capacitação constitui ato discricionário da Administração Pública, sem configurar direito subjetivo da servidora.

Conforme se extrai dos autos, a agravada é professora efetiva do Estado do Espírito Santo, em exercício na EEEFM Rubens Rangel, e, em razão da aprovação em curso de mestrado, solicitou seu afastamento parcial para que pudesse frequentá-lo, na forma prevista na Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

A medida requerida está prevista no inciso III do art. 57 da referida norma, cuja regulamentação é realizada pelo Decreto nº 5.331-R, que estabelece em seu art. 20:

“Art. 20. O requerimento de licença deverá ser apresentado com no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias de antecedência em relação a data informada para início do curso, sob pena de preclusão do direito de se requerer o afastamento, salvo justificativa devidamente comprovada”.

Em que pese o argumento da Administração Estadual de que o pedido não observou o prazo mínimo de antecedência, o próprio dispositivo relativiza esse requisito temporal quando houver justificativa devidamente comprovada, o que se verifica nos autos.

Isso porque, conforme demonstrou a agravada, a abertura para matrícula no mestrado ocorreu com prazo inferior aos 45 dias que antecederiam o início das aulas, conforme se verifica em seu requerimento (ID 69814779):

[...] “Informo que o protocolo do requerimento não pôde ser realizado dentro do prazo estipulado em virtude da abertura da matrícula para o curso ter ocorrido após o referido período mínimo exigido, o que impossibilitou a formalização tempestiva da solicitação. Conforme página 2 do edital EDITAL 02/2024 PROCESSO SELETIVO 2025 - CURSO: Mestrado em Ensino na Educação Básica o resultado final do processo foi dia 17/03/2025 e o período de inscrições foi de 01 a 10 de abril de 2025”. [...]

Assim, é possível compreender, nesta fase processual, que o requerimento extemporâneo de afastamento foi devidamente justificado, na forma exigida pela própria norma invocada pelo ente público ao indeferir o pedido.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.